Tribunal: STF
Processo: AI 181266
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contrato de
   afretamento de embarcações em zona econômica na plataforma
   continental. Incidência de ICMS. Possibilidade. Precedente. 3.
   Agravo regimental a que se nega provimento.